Tribunal: TJPA
Processo: 0086493-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086493-32.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: EDINIR BARROS MORAES, JOSE OTAVIO BEZERRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0086493-32.2013.8.14.0301.

EMBARGANTE/ APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA; DANIEL BATTIPAGLIA SGAI; ALESSANDRO PUGET OLIVA; TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA; FABRICIO GOMES CRISTINO.

EMBARGADO/ APELADO: JOSE OTAVIO BEZERRA MORAES

ADVOGADOS:
GLAUCE MARIA BRABO PINTO;

PEDRO SARRAFF NUNES DE MORAES.

EMBARGADO/APELADO:

EDINIR BARROS MORAES.

ADVOGADOS: GLAUCE MARIA BRABO PINTO; PATRICIA MARY JASSE NEGRAO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES EM VIRTUDE DESSE ATRASO. INDEPENDE A DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I-

Embargos de declaração opostos por GAFISA SPE-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra voto que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o dever de indenizar lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel, entendendo que o prejuízo é presumido pela privação do uso do bem. A embargante sustenta a necessidade de comprovação da destinação do imóvel à locação para configuração dos lucros cessantes e afirma enriquecimento sem causa dos adquirentes.

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo devidos quando a decisão apresenta incongruências internas, como ocorre no caso.

III - O voto embargado analisa integralmente a controvérsia, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel e afirmando que os lucros cessantes decorrem da privação do uso do bem, configurando dano presumido, independentemente de prova da destinação locatícia.

IV. A alegação de necessidade de comprovação do propósito de locação do imóvel traduz inconformismo com o entendimento adotado, não revelando omissão a ser suprida, pois a decisão embargada fundamentou expressamente a presunção do prejuízo.

V. O entendimento firmado está em consonância com jurisprudência consolidada, segundo a qual os lucros cessantes são cabíveis pela impossibilidade de uso ou fruição do imóvel.

VI- Não se verifica qualquer vício decisório que autorize integração ou modificação do julgado, sendo inviável o manejo dos embargos como sucedâneo recursal.

VIII – Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo o voto proferido (ID 24343638) em todos os seus termos, o qual reconheceu a existência dos lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do imóvel.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0086493-32.2013.8.14.0301.

EMBARGANTE/ APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA; DANIEL BATTIPAGLIA SGAI; ALESSANDRO PUGET OLIVA; TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA; FABRICIO GOMES CRISTINO.

EMBARGADO/ APELADO: JOSE OTAVIO BEZERRA MORAES

ADVOGADOS: GLAUCE MARIA BRABO PINTO; PEDRO SARRAFF NUNES DE MORAES.

EMBARGADO/APELADO: EDINIR BARROS MORAES.

ADVOGADOS: GLAUCE MARIA BRABO PINTO; PATRICIA MARY JASSE NEGRAO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face de voto (ID 24343638) que deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição,
reconhecendo pelo cabimento dos lucros cessantes em virtude de atraso na entrega do imóvel, pactuado entre as partes.

Na decisão, objeto do presente recurso, destacou-se que os lucros cessantes decorreriam do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representaria uma lesão ao consumidor, pois inviabilizaria a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano.

Diante disso, não haveria que se falar em comprovação de que o imóvel seria destinado à locação para que o autor venha receber lucros cessantes, sendo este decorrente do atraso na entrega do bem ao promitente comprador na data pactuada.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração, no qual a construtora alega que para a caracterização dos lucros cessantes, o adquirente deveria comprovar que deixaria de auferir determinada renda com a locação do imóvel.

Que a condenação em lucros cessantes, sem qualquer comprovação da real destinação do imóvel, representaria um enriquecimento sem causa dos apelados, contrariando o princípio da reparação integral, que exige a demonstração efetiva do dano sofrido.

Houve a certificação da ausência de contrarrazões aos embargos de declaração ( ID 25839642).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0086493-32.2013.8.14.0301.

EMBARGANTE/ APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA; DANIEL BATTIPAGLIA SGAI; ALESSANDRO PUGET OLIVA; TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA; FABRICIO GOMES CRISTINO.

EMBARGADO/ APELADO: JOSE OTAVIO BEZERRA MORAES

ADVOGADOS: GLAUCE MARIA BRABO PINTO; PEDRO SARRAFF NUNES DE MORAES.

EMBARGADO/APELADO: EDINIR BARROS MORAES.

ADVOGADOS: GLAUCE MARIA BRABO PINTO; PATRICIA MARY JASSE NEGRAO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acordão que reconheceu a existência de lucros cessantes em virtude de atraso na entrega do imóvel pactuado entre as partes.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

Isso porque, o voto proferido abrangeu todo o conteúdo debatido no presente embargos de declaração, sendo esse entendimento proferido em consonância com os preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A priori, o embargante sustenta que a jurisprudência dominante exige que, para a caracterização dos lucros cessantes, o adquirente deve comprovar que deixaria de auferir determinada renda com a locação do imóvel.

Que no caso em apreço, os autos não conteriam qualquer prova de que os apelados teriam efetivamente a intenção de alugar o imóvel ou que sofreram prejuízo financeiro concreto em razão do atraso na entrega.

Contudo, vislumbro que tais alegações não merecem prosperar. Vejamos:

No caso em apreço, não há qualquer omissão a ser suprida. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer o atraso injustificado na entrega do imóvel, bem como a consequente responsabilidade da construtora pelo pagamento de lucros cessantes. Conforme destacado no voto, o dano decorrente da indisponibilidade do bem é presumido, uma vez que o adquirente fica impossibilitado de usufruir do imóvel da forma que lhe aprouver, seja para moradia, investimento ou locação.

Assim, os lucros cessantes não dependem, na hipótese, da demonstração específica de que o consumidor pretendia locar o imóvel, pois a própria privação de uso legítimo já configura prejuízo indenizável, entendimento este consolidado na jurisprudência pátria e reiteradamente aplicado pelas Cortes Superiores.

Analisemos a decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
Dito isto, não há que se falar em omissão, pois a decisão foi clara ao deliberar que houve atraso injustificado na entrega do imóvel, bem como que, por conta desse atraso, é devido o pagamento de lucros cessantes ao adquirente.
”

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA PARCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido no programa "Minha Casa, Minha Vida".

2. Os embargantes alegam omissão quanto (i) à inexistência de atraso na entrega do bem, (ii) à impossibilidade de extração de lucro de imóvel de natureza social e (iii) à base de cálculo dos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os pontos suscitados, especialmente quanto à base de cálculo da indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.
Não há omissão quanto ao reconhecimento do atraso injustificado na entrega do imóvel nem quanto à possibilidade de indenização por lucros cessantes, matérias devidamente enfrentadas na decisão embargada.

6. Constatou-se, todavia, omissão quanto à definição da base de cálculo dos lucros cessantes. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais orienta que o cálculo da indenização deve ter por referência o valor atualizado do imóvel, e não apenas os valores pagos pelos adquirentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão relativa à base de cálculo dos lucros cessantes, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo dos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel corresponde ao valor atualizado do bem, e não aos valores pagos pelo adquirente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053508-73.2014.8.14.0301– Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Data do Documento: 09/10/2025. )

Essa concepção é corroborada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e pelos demais Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA . SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS . EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora . 2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil,
se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos
(danos emergentes
e lucros cessantes
), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento).
Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso
. 3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado . 4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados. 5 . Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1881482 SP 2020/0155953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

EMENTA:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
Autora que pretende declaração de nulidade de cláusulas dispostas em contrato de compra e venda de imóvel,
bem como condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes,
devidos em razão de atraso na entrega das obras, e a restituição de valores pagos a título de "juros de obra". Sentença de parcial procedência . Apelos de ambas as partes. 1. Preliminar de denunciação da lide à construtora. Ausência de subsunção do caso ao art . 125 do CPC. Rés que pretendem integrar terceiro ao polo passivo da ação, respondendo diretamente pelos danos descritos pela autora. Instituto da denunciação da lide que não se presta a tal finalidade. Ademais, vedação do instituto da denunciação da lide pelo art . 88 do CDC, em ações indenizatórias de responsabilidade do comerciante do produto. Preliminar de denunciação da lide afastada. 2. Ilegitimidade passiva da ré VECE INCORPORADORA LTDA . Empresa que faz parte do mesmo grupo econômico da ré-vendedora. Anúncio conjunto do empreendimento, e atuação conjunta em sua execução. Precedentes envolvendo as mesmas empresas. Ilegitimidade passiva afastada . 3.
Atraso na entrega das obras e lucros cessantes. Relação consumerista. Atraso na entrega das obras verificado .
Contrato que estabelece expressamente a conclusão das obras para 31/07/2022.
Prazo válido de tolerância de 180 dias
excedido, dada a entrega do imóvel apenas em 29/06/2023. Inadmissibilidade de cláusulas contratuais que vinculem o termo final a negócio jurídico futuro, ainda que este se encontre associado a uma das etapas da contratação ou da realização da obra, como a obtenção do financiamento. Cláusula nula de pleno direito, pois, além de transferir ao comprador o risco da atividade desenvolvida pela incorporadora, possibilita a alteração do prazo de entrega por ato unilateral da vendedora e acarreta desvantagem exagerada ao consumidor, em nítida violação do art . 51 do CDC. Ausência de novação do prazo para a entrega das obras com a assinatura do contrato de financiamento bancário pela consumidora. Contrato meramente coligado com o compromisso de compra e venda do imóvel, e não substitutivo, incapaz de sobrepor as obrigações contraídas pelas vendedoras em relação à data prevista para a entrega do bem.
Atraso configurado. Indenização por lucros cessantes devida. Danos presumidos pela não utilização da unidade, seja porque a adquirente poderia nele residir, alugar para terceiro, vender para obter lucro, etc, sendo irrelevante que a autora tenha adquirido o imóvel para moradia própria
. Súmula 162 deste E. Tribunal. Percentual fixado em 1% sobre os valores pagos pela autora, como expressamente determina o art. 43-A, § 2º, da Lei nº 13.786/18. Sentença mantida nestes quesitos. 4. Juros de obra. Responsabilidade das rés-vendedoras pelos valores despendidos a esse título pela adquirente após o prazo para a entrega. Incidência do Tema Repetitivo nº 06 do IRDR nº 0023203-35 .2016.8.26.000 deste E. Tribunal de Justiça. Contudo, valores que devem ser restituídos em sua integralidade, a partir da mora das requeridas, não possuindo termo final com a entrega do imóvel. Apuração que deve ocorrer em sede de liquidação. Sentença alterada neste quesito . Restituição que deve ocorrer na forma simples, e não dobrada, ante a ausência de má-fé. Precedentes em casos semelhantes. Sentença mantida neste quesito. 5 . Danos morais. Não ocorrência. Ausência de situação aviltante, humilhante ou vexatória a configurar lesão à esfera íntima da requerente. Mero inadimplemento das rés, incapaz de, no caso concreto, ensejar violação aos direitos extrapatrimoniais da autora . Atraso na entrega das obras e dissabor atinente ao esquema de vagas de estacionamento que não são capazes de gerar danos extrapatrimoniais indenizáveis. Indenização moral indevida. Sentença mantida neste quesito. 6 . Ônus sucumbenciais. Partes que sucumbiram reciprocamente na demanda. Percentual de sucumbência arbitrado pela sentença que se mostra proporcional. Distribuição da sucumbência mantida . 7. Recurso das rés não provido, e recurso da autora parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10345105620238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 28/08/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

Nesse sentido, a pretensão veiculada nos presentes embargos, traduz mera inconformidade com o resultado da decisão colegiada, que, com a devida vênia, não pode ser modificada pela via eleita, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

Portanto, verifica-se que o voto embargado analisou integralmente a matéria suscitada, inexistindo qualquer vício que autorize a integração prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o voto proferido (ID 24343638) em todos os seus termos, o qual
reconheceu
a existência dos lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do imóvel.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026